Tribunal: STF
Processo: ARE 1574079
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. PRELIMINAR. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM OS DEMAIS CANDIDATOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA E PARTICIPAÇÃO NAS FASES SUBSEQUENTES DO CERTAME. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO IN CASU. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. BOA-FÉ DO CANDIDATO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. Prima facie, em que pesem os argumentos delineados pela parte autora quanto à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com todos os candidatos aptos na fase de inscrição definitiva e que foram convocados para a fase de prova oral, salienta-se que a jurisprudência pátria caminha no sentido de que, nos casos de concurso público, tendo em vista que os candidatos, se aprovados, possuem mera expectativa de direito à nomeação, não há que se falar na formação de litisconsórcio passivo necessário. Precedentes.



    2. Adentrando-se à análise do cerne da controvérsia, é cediço que o mérito do ato administrativo em cujo conteúdo incluem-se os critérios de formulação e correção de provas de concurso público ou, ainda, os critérios de cumprimento das regras editalícias pelo candidato, a princípio, não se subordina ao controle jurisdicional encartado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, dada a limitação que emana do postulado da separação dos poderes, consagrado no art. 2º da mesma Lei Maior.



    3. Dessa maneira, em regra não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever os critérios de correção adotados pela banca examinadora do concurso público, excetuando-se aspectos de legalidade. Inteligência do Tema nº 485 fixado pelo Supremo Tribunal Federal sob regime da repercussão geral.



    4. No episódio sub examine, o candidato teve a sua inscrição definitiva indeferida no Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na carreira de Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado do Amazonas, objeto do Edital nº 01 - MP/AM, de 24 de outubro de 2022, por não haver comprovado exercício de atividade jurídica por 03 (três) anos, no mínimo, tendo em consideração que, a despeito de um dos certificados apresentados indicar a carga horária do curso de pós-graduação lato sensu superior 360 (trezentos e sessenta) horas-aula, não apontou o período de duração do curso, em descompasso ao determinado no Edital n. Q 19/2023 - MP/AM.



    5. Contudo, a definição de regramento rígido acerca da comprovação do período mínimo de atividade jurídica, informação que, no caso concreto, poderia ser obtida pela carga horária total do curso de pós-graduação lato sensu e pela juntada posterior do respectivo histórico escolar, como ocorre in casu, implicando a eliminação de candidato em fase intermediária do concurso, não se harmoniza com a boa-fé e, sobretudo, com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem, como, com o objetivo do certame em si, qual seja, selecionar os melhores candidatos para ocuparem determinado cargo ou função. Precedentes.



    6. Dessarte, com a eliminação do candidato que comprovou o preenchimento dos requisitos exigidos para o cargo de Promotor de Justiça Substituto, ainda que apenas na fase recursal, depreende-se que o Edital nº 19/2023 - MP/AM possui ilegalidade que deve ser corrigida pelo Poder Judiciário por haver incorrido em excesso de formalismo, em exceção ao entendimento fixado em repercussão geral no Tema nº 485.



    7. Sendo, assim, resta evidenciado o direito líquido e certo à inscrição definitiva do candidato no Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na carreira de Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado do Amazonas, bem, assim, a sua permanência no certame com a devida inclusão do seu nome em eventuais listas classificatórias do concurso nas fases subsequentes.



    8. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, I, XXXV e LV; 37, I; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente